Tribunal: TJDFT
Processo: 0752546-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO TITULAR. AUSÊNCIA DE REMISSÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO AO DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso da ré AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que a recorrente realize a troca de titularidade do plano de saúde, de acordo com a cobertura vigente na data do óbito do segurado principal, sem o dever do cumprimento de carências.
2. Nas razões do recurso, sustenta não existir cláusula de remissão que justifique a imposição da obrigação de manter o plano de saúde à dependente do falecido. Alega ser inaplicável o art. 30, §3o da Lei 9.656/98, por não se amoldar à situação vivenciada, já que a norma trata apenas dos casos de demissão sem justa causa e aposentadoria. Afirma que o de cujus participava de um plano de assistência à saúde na modalidade coletiva empresarial e, inexistindo vínculo da dependente à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária, é incabível o seu ingresso como titular num plano coletivo empresarial.
3. No caso em apreço, é incontroverso que a recorrida figurava como dependente de plano coletivo de assistência à saúde, do qual o seu cônjuge era titular. Falecendo o titular, a autora/recorrida requereu a sua manutenção no plano de saúde, o que lhe foi negado.
4. A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, dispõe que: “Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.(...) § 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.”
5. Independente do plano de saúde ser empresarial ou de adesão, no caso de óbito do titular, os dependentes já inscritos possuem o direito de permanecer no plano de saúde, desde que assumam o pagamento integral das prestações, conforme se observa das ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “(...) De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. 2. O mero não, conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. Precedentes. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1839311/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 06/10/2021); (...) 3. A Terceira Turma decidiu que, na hipótese de falecimento do titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral (REsp 1.871.326/RS, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). 4. Apesar de o § 3o do art. 30, que trata da hipótese de permanência em caso de morte do beneficiário titular, fazer uso da expressão "dependentes", o § 2o assegura a proteção conferida pelo referido art. 30, de manutenção do plano de saúde nas hipóteses de rompimento do contrato de trabalho do titular, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar, sem fazer nenhuma distinção quanto aos agregados. 5. De acordo com o art. 2o, I, "b" da Resolução ANS 295/2012, beneficiário dependente é o beneficiário de plano privado de assistência à saúde cujo vínculo contratual com a operadora depende da existência de relação de dependência ou de agregado a um beneficiário titular. 6. No caso de morte do titular, os membros do grupo familiar - dependentes e agregados - podem permanecer como beneficiários no plano de saúde, desde que assumam o pagamento integral, na forma da lei. 7. O direito do beneficiário dependente de permanecer no plano de saúde após o falecimento do beneficiário titular tem prazo certo, este previsto na Lei 9.656/1998 e, no particular, no contrato do convênio e no regulamento do plano, sem prejuízo do exercício do direito à portabilidade de carências, nos termos dos arts. 6o e 8o, I e § 1o, da Resolução ANS 438/2018. 8. Recurso especial conhecido e desprovido”. (REsp 1841285/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021).
6. Não prevalece a alegação de que não existe cláusula de remissão que justifique a imposição da obrigação de manter o plano de saúde à dependente do falecido. Com efeito, a remissão é a continuidade do atendimento aos dependentes após a morte do titular, por períodos que variam entre 3 e 5 anos, sem cobrança de mensalidades, após esse prazo, algumas operadoras cancelam o plano e os dependentes ficam sem assistência. (Vide: http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/consumidor/420-ans-publica-
entendimento-sobre-remissao-de-contratos).
7. Sobre o tema, a Súmula Normativa 13 da ANS dispõe que "o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo".
8. No caso, a ré/recorrente, além de não ter oferecido a remissão à autora/recorrida, por ausência de previsão contratual, negou o pedido dela para que adquirisse a condição de titular mediante o pagamento das mensalidades, o que não pode prevalecer, uma vez que, se com o término do prazo da remissão é vedada a extinção automática do plano de saúde dos dependentes, com muito mais razão, deve-se assegurar a continuidade dos contratos que não possuem tal previsão contratual, mediante a devida contraprestação. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DEPENDENTE. FALECIMENTO DO TITULAR. PERDA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. AUSÊNCIA DE REMISSÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. ART. 30 DA LEI No 9.656/98. SÚMULA NORMATIVA No 13 DA ANS. LIMITAÇÃO DA PERMANÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ART. 85, § 8o, DO CPC/15. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A condição de titular de plano coletivo depende de vínculo associativo do contratante com as entidades conveniadas com a contratada. 2. A finalidade primordial dos contratos de Planos Privados de Assistência à Saúde é garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde (art. 1o, I, da Lei no 9.656/98). 3. Ainda que se trate de plano coletivo, o art. 30 da Lei no 9.656/98 garante a prestação continuada dos serviços de assistência à saúde, nas mesmas condições antes vigentes, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa. 4. A permanência da condição de beneficiário na hipótese de quebra do vínculo associativo também se aplica aos dependentes em caso de morte do titular, desde que assumam o pagamento integral das mensalidades estipuladas em contrato (art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98). 5. Mesmo que o contrato tivesse previsto prazo de remissão aos dependentes após o óbito do titular, o término do prazo não enseja a imediata exclusão do plano, conforme disposição da Súmula Normativa no 13 da ANS. No caso em exame, sequer houve a previsão de remissão, o que reforça o direito de permanência do segurado no plano por certo período. 6. (...) Apelação do Autor conhecida e provida. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida.(Acórdão 1250647, 07246495220198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Irretocável a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.